Tribunal: TJPA
Processo: 0818907-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818907-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ISABELLY RAIOL LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. realização de colangio rnm e medidas de suporte. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que internação hospitalar para realização de Colangio RNM e medidas de suporte, para avaliar a existência ou não de cálculos biliares, e sorologias para doenças hepáticas e antibioticoterapia.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de intervenção cirúrgica, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade do tratamento cirúrgico, indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

4.

A equipe médica do hospital solicitou a internação da paciente para
investigação de sua situação e para que pudesse receber o tratamento adequado o mais rápido possível.

5.

Considerando o perigo de dano irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico da Agravada podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização de procedimento, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

6.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar a intervenção e internação, considerando que a recorrida se encontra com dor abdominal aguda, que redundou na determinação de investigação clínica com internação hospital pelo médico que acompanha a criança.

7.

Agravo Interno prejudicado.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e Pedido Liminar (Proc. nº 0885537-94.2024.814. 0301), movida por I. R. L., menor impúbere representada por sua genitora, em face da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Entendeu o juízo a quo, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Quanto ao perigo de dano, observo que o mesmo decorre da própria natureza urgente do quadro clínico da autora, conforme laudo médico acostado aos autos, de forma que a demora na internação e realização dos exames e tratamentos necessários pode acarretar agravamento do quadro e riscos à saúde da criança.

Ressalte-se, por fim, que a medida ora concedida é plenamente reversível, conforme exigido pelo § 3º do art. 300 do CPC de sorte que a parte autora poderá ser condenada a ressarcir a ré pelos custos da internação e tratamento, se ao final for julgada improcedente a demanda.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a liminar para determinar que a ré promova a internação hospitalar da autora nos termos indicados pelo médico assistente no laudo ID n. 129424114, em hospital da rede credenciada ou, na impossibilidade, em hospital particular, arcando com todas as despesas decorrentes, sem imposição de obstáculos ou morosidade que comprometa o tratamento da parte demandante.

O cumprimento da presente decisão deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.”

Insurgindo-se contra o ato, a HAPVIDA ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio da cirurgia prescrita ao paciente.

Em decisão ID 23321980, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Tal decisum foi alvo de Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie a realização de colangio RNM e medidas de suporte.

Pois bem, o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300, do CPC, o qual autoriza a sua concessão “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sendo assim, há que se verificar a presença concomitante do direito da requerente, ainda que de forma indiciária, e do dano que o não cumprimento da obrigação estaria lhe causando.
Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico da Agravada podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização da cirurgia necessária, especialmente com o câncer progredindo rapidamente, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito da Demandante está claramente demonstrada.

A autora, ora Agravada, possui 03 (três) anos de idade e precisa de internação hospitalar para realização de Colangio RNM e medidas de suporte, para avaliar a existência ou não de cálculos biliares, e sorologias para doenças hepáticas e antibioticoterapia.

A equipe médica do hospital solicitou a internação da paciente para
investigação de sua situação e para que pudesse receber o tratamento adequado o mais rápido possível. Todavia, apesar da atestada urgência que o caso requer, o plano de saúde negou a internação sob a alegação de que o plano de saúde da paciente não inclui internação clínica, uma vez que se trata de plano ambulatorial.

Considerando o perigo de dano irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico da Agravada podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização de procedimento, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar a intervenção e internação, considerando que a recorrida se encontra com dor abdominal aguda, que redundou na determinação de investigação clínica com internação hospital pelo médico que acompanha a criança (ID nº 129424114).

Consequentemente, considerando que as argumentações para escusa de cumprir a obrigação se embasavam nas diretrizes da ANS, penso que inexiste razão para a Seguradora negar o pagamento do procedimento. Além do mais cabe, ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar a cura para o paciente.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha a enferma, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
, restando prejudicado o Agravo Interno interposto.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025